Tribunal: TJDFT
Processo: 0751187-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0751187-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: JC - Link Telecomunicações Ltda Agravados: Invest Imóveis Imobiliária e Incorporadora Ltda Mais Imóveis Correspondente Bancário Ltda Investmais Imóveis Imobiliária Ltda Naylane Carneiro Sales Fulvio Freire Gomes Silvia Helena de Almeida Cruz D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária JC - Link Telecomunicações Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0714696-02.2022.8.07.0020, assim redigida: “Para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, não basta a mera inexistência de bens penhoráveis da empresa. O pedido do credor deve observar os pressupostos previstos em lei (no caso em comento, o previsto no art. 50, do Código Civil) e deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para a desconsideração da personalidade jurídica (arts. 133, § 1o e 134, § 4o, do CPC). O afastamento da eficácia do ato constitutivo, exige a comprovação do abuso da personalidade jurídica, por meio do desvio de finalidade ou confusão patrimonial, consoante a nova redação do art. 50 do Código Civil, dada pela MP n° 881/2019, bem como os diversos precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Nada disso é alegado ou demonstrado pelo exequente. Indefiro, portanto, o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Indique bens penhoráveis, no prazo de 05 dias, sob pena de aplicação do art. 921, III, do CPC. Intimem-se.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 53990415), em síntese, que deve ser admitida a desconsideração da personalidade jurídica das sociedades empresárias recorridas, com o intuito de abranger o respectivo patrimônio e promover a satisfação do crédito pretendido pela recorrente. Argumenta nesse sentido que os elementos de prova constantes nos autos do processo de origem evidenciam que as sociedades empresárias são integradas praticamente pelos mesmos sócios. Acrescenta que há 2 (duas) delas que ostentam o mesmo endereço comercial. Assevera que em outros processos já foi deferida a desconsideração da personalidade jurídica pretendida. Acrescenta que há indícios de confusão patrimonial. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para reformar a decisão impugnada, com o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram coligidos aos presentes autos (Id. 53990418 e Id. 53990419). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular sua decisão. No caso em exame a agravante pretende obter a concessão de efeito suspensivo. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de deferimento da desconsideração da personalidade jurídica das sociedades empresárias agravadas, com o intuito de abranger o respectivo patrimônio e promover a satisfação do crédito pretendido pela recorrente. De acordo com a regra prevista no art. 50 do Código Civil em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, é admissível a desconsideração da personalidade jurídica para que os efeitos de “certas e determinadas relações de obrigações” sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. Nos casos de existência de grupos econômicos a desconsideração da personalidade jurídica também pode ser admitida para abranger o patrimônio das entidades que o integram, desde que seja demonstrada a presença dos requisitos ensejadores da medida aludida. Nesse sentido convém destacar que o desvio de finalidade que pode ensejar a desconsideração da personalidade pretendida caracteriza-se pela “utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza” (art. 50, § 1o, do Código Civil). Aliás, a confusão patrimonial é caracterizada pela ausência de separação de fato entre os patrimônios, o que pode ser verificado: a) pelo cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; b) pela transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e c) pela ocorrência de outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial (art. 50, § 2o, do Código Civil). No caso em análise a sociedade empresária agravante sustenta que os elementos de prova constantes nos autos do processo de origem evidenciam a ocorrência de confusão patrimonial e de desvio de finalidade diante da verificação de que as sociedades empresárias recorridas são integradas praticamente pelos mesmos sócios, bem como porque há 2 (duas) delas que ostentam o mesmo endereço comercial. Além disso, alega que há indícios de confusão patrimonial. Ocorre que os argumentos articulados pela sociedade empresária agravante não são suficientes para demonstrar a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores ou para a prática de atos ilícitos. Ademais, o conjunto probatório carreado aos autos também não evidencia suficientemente a ocorrência de uma das hipóteses prefiguradas no art. 50, § 2o, do Código Civil. Note-se que não foi evidenciado o cumprimento repetitivo, pelas sociedades agravadas, de obrigações da devedora, tampouco foi demonstrada a ocorrência de transferência de ativos ou de passivos entre elas, sem as efetivas contraprestações. Também não há informação a respeito da prática de nenhum outro ato com aptidão para ser caracterizado como “descumprimento da autonomia patrimonial”. É importante destacar, ainda, que nos termos do art. 50, § 4o, do Código Civil, “a mera existência de grupo econômico”, sem a demonstração da presença dos requisitos referidos, “não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica”. Por essa razão as alegações articuladas pela agravante não revelam a verossimilhança dos fatos articulados em suas razões recursais e nem indicam a possibilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Fica dispensado, portanto, o exame do requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 3 de dezembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator